Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO PELA TENTATIVA.
1. As consequências do homicídio tentado são negativas quando a vítima ficar incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Precedentes.
2. A redução de pena em razão da tentativa deve respeitar o iter criminis percorrido, devendo ser mantida no mínimo legal quando o resultado morte esteve próximo de ocorrer.
3. Recurso desprovido.